Tribunal: STF
Processo: Rcl 56041
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RISCO IMINENTE À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OCUPANTES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL EXPRESSAMENTE PREVISTA NO PARADIGMA. IMPROCEDÊNCIA. 

1.	Trata-se  de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, formalizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, contra decisões proferidas no agravo de instrumento nº 2217633- 40.2022.8.26.0000, em trâmite na 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e na ação de reintegração de posse nº 1002885-18.2022.8.26.0157, em curso na 4ª Vara Cível da Comarca de Cubatão/SP, pelas quais teria sido inobservado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.

2.	A reclamante narra ter, o Município de Cubatão/SP, ajuizado demanda possessória, com pedido de medida liminar, em face de moradores da área denominada como Vila Caic, parte integrante da comunidade Vila Esperança.

3.	Informa que o Juízo reclamado deferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que os novos fatos trazidos aos autos pela municipalidade demonstravam o perigo na demora, ante o risco iminente na ocorrência de movimento do aterro que circunda as moradias (perigo iminente de soterramento) e de fortes ou intensas chuvas que podem desencadear deslizamentos, que afetariam não só a integridade física dos moradores, mas, também, daqueles que eventualmente se encontrem no local. O Juízo teria considerado, portanto, a ocorrência de hipótese excepcionada na ADPF nº 828/DF para deferir a tutela.

4.	Menciona que a decisão de reintegração de posse foi deferida sem a designação de audiência de mediação, “com autorização para  requerimento de reforço policial em caso de resistência e autorização de arrombamento, desde que observado a garantia do auxílio-moradia, até o reassentamento dos ocupantes com moradia consolidada, devendo os réus procederem a completa desocupação do local, no prazo de 05 (cinco) dias”.

5.	Noticia a interposição de agravo de instrumento, ao qual foi negado efeito suspensivo.

6.	Ressalta, a reclamante, que o Município equivocou-se ao fundamentar a ação em questão no risco geológico-geotécnico. Menciona detalhadamente informações referentes à vistoria técnica, realizada por agente público especializado e destaca o relatório socioeconômico, elaborado por agente do Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo. Afirma que o escopo destas informações é a identificação das moradias remanescentes, dos moradores residentes e condições de moradia, levando em consideração os efeitos da instalação do canteiro de obras. 

7.	 Alega que a ordem de reintegração de posse representa violação aos direitos humanos, uma vez que os ocupantes dos imóveis são pessoas hipossuficientes, que tiveram sua situação agravada pela pandemia da Covid-19.

8.	Aduz a necessidade de realização de vistoria local e elaboração de laudo técnico específico que demonstre os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes.

9.	Aponta a regularização fundiária como solução jurisdicional prioritária, de modo que o despejo deve ser a “ultima ratio”. Diz não haver comprovação da notificação de remoção aos ocupantes, acompanhada de cópia do laudo técnico e das alternativas habitacionais oferecidas pelo Município à população atingida.

10.	Solicita, além dos benefícios da gratuidade de justiça, o deferimento de liminar para evitar o perigo de dano irreparável, suspendendo os efeitos das decisões reclamadas.

11.	 Requer, ainda no campo liminar, (i) a adoção de soluções  preconizadas na Resolução nº 10, de 2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos – CNDH, cuja aplicação respalda-se na Recomendação CNJ nº 90/2020; (ii) a realização de inspeção judicial na área em litígio e de audiências de mediação, com ampla participação dos entes públicos envolvidos e de representantes de movimentos sociais e (iii) caso inevitável a desocupação, seja o cumprimento suspenso até a comprovação das condicionantes pertinentes, com a elaboração de  plano de desocupação e reassentamento, de laudo avaliativo dos impactos socioeconômicos da pandemia sobre as pessoas atingidas pela desocupação,  de mapeamento da quantidade de vacinados e a concessão de prazo razoável para a retirada das pessoas da área em questão. 

12.	Subsidiariamente, requer a aplicação do que firmado na ADPF nº 828-MC/DF no que se refere à  reserva de vagas para as pessoas e famílias nos centros de acolhida/abrigamento ou outra forma de asseguramento do direito à moradia adequada, que sejam adequados à adoção de medidas de isolamento social para a proteção da saúde, da integridade física e da vida, ante a continuidade da pandemia da Covid-19.

13.	No mérito, objetiva a procedência do pedido, a fim de que se confirme a liminar em definitivo, com a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação enquanto durar a pandemia da Covid-19 ou  até 30/10/2022, consoante a decisão proferida na Terceira Tutela Incidental na ADPF nº 828/DF, determinando-se, ainda, antes do cumprimento da remoção, seja realizada a audiência de mediação.

É o relatório.

Decido.

14.	Inicialmente, concedo o benefício da gratuidade de justiça.

15.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

16.	Em sede  infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

17.	Transcrevo, por oportuno, a ementa da primeira decisão proferida na citada ADPF: 

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.(...)
VII. Conclusão
1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 
2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:
i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; (...)”.
(ADPF nº 828/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/06/2021, p. 07/06/2021; grifos nossos).
 
18.	 Em 30/06/2022, nos termos da decisão liminar parcialmente deferida, ad referendum, pelo Relator, na Terceira Tutela Incidental na ADPF nº 828/DF, o prazo foi ampliado para manter “a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”. Portanto, em breve, haverá nova decisão acerca do tema em questão.

19.	 No entanto, a hipótese sob exame encontra-se abarcada pelas exceções previstas pelo e. Ministro Roberto Barroso quando da concessão da medida cautelar no processo paradigma: “Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010”.

20.	Àquela ocasião, ficou deliberado que as ocupações em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos estariam fora do alcance da liminar concedida. O entendimento tutela a integridade física dos ocupantes no intuito de que não venham a sofrer danos pessoais e materiais se vier a ocorrer fortes chuvas, deslizamentos e similares desastres naturais. 

21.	O e. Min. Roberto Barroso, no teor da decisão monocrática concessiva de liminar no paradigma, em seu item nº 44, bem observou que “Em segundo lugar, a medida de suspensão não pode alcançar ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos correlatos. Nos casos que envolvam áreas de risco, a remoção poderá acontecer, desde que respeitados os termos do art. 3º-B Lei Federal nº 12.340/2010. Essas situações demandam a atuação emergencial do Poder Público a fim de evitar desastres e, por isso, a suspensão não deve abarcá-las”.

22.	A Defensoria Pública, ora reclamante, sustenta que não houve observância do art. 3º-B da Lei nº 12.340, de 2010, a ser observado na exceção prevista na ADPF nº 828/DF. Tal dispositivo preceitua: 

“Art. 3º-B.  Verificada a existência de ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, o município adotará as providências para redução do risco, dentre as quais, a execução de plano de contingência e de obras de segurança e, quando necessário, a remoção de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro.”     (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art22>. 

23.	Ocorre que a instalação de famílias ainda presentes na Vila Caic, que integra a comunidade Vila Esperança, é ocupação antiga, cujo conflito foi iniciado ainda no ano de 1999. A maioria dos ocupantes instalados na região já foram remanejados para outros locais no interregno de 2000-2019, permanecendo apenas alguns ocupantes que se recusam a deixar o local, recusando as alternativas propostas pelo Poder Público. 

24.	Portanto, o cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 3º-B da Lei nº 12.340, de 2010, configuraria repetição de condutas já previamente adotadas pelo Município de Cubatão/SP, em virtude de o local — Vila Caic — ter sido objeto de desocupação há anos.

25.	Ressalte-se que já constam dos autos relatório de vistoria técnica, produzido por arquiteta e urbanista, além de relatório socioeconômico, produzido por socióloga, ambos emitidos pelo Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ora reclamante, consoante e-docs. 2 e 3. 

26.	O laudo de vistoria registra o histórico fundiário da área, com imagens, e assenta que: “A vistoria técnica foi realizada em um dia chuvoso, onde foi possível constatar as condições de acessibilidade em um contexto de obras em andamento em dias em que os moradores acessam suas casas em meio à lama e acessos alagados.” (e-doc. 2, p. 8). Segundo informações do referido laudo, haveria em torno a 15 (quinze) números de cadastro, que corresponde aos ocupantes remanescentes na região.

27.	Ademais, confira-se o que registrado na peça reclamatória:

“2.1. Do relatório de vistoria técnica produzido pela agente arquiteta e urbanista e do requerimento de apresentação de documentos pela Municipalidade. 
O objetivo da vistoria técnica do Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo no assentamento conhecido como “Vila Caic” teve como objetivos a identificação das moradias remanescentes do processo de remoções em curso para execução do Projeto de Urbanização da Vila esperança – CAIC Fase 2 e a identificação dos moradores residentes na área e intervenção e suas condições de moradia em meio ao canteiro de obras. 
O relatório de vistoria especifica a localização da área e apresenta o histórico de sua ocupação e remoção. Sobre os moradores remanescentes, a agente arquiteta verificou que estes “aguardavam uma proposta específica de atendimento habitacional, quando o município deu início às obras, oferecendo aos moradores um valor de auxílio aluguel insuficiente para a locação de imóveis no próprio bairro.
(...)
2.2. Do relatório socioeconômico produzido pela agente socióloga do Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo 
O relatório socioeconômico aprofunda o histórico da ocupação Vila Caic: 
O início de constituição do núcleo urbano informação ocorreu em 1.999.
Em 2010, residiam na ocupação 700 famílias. A maioria foi reassentada em apartamentos, por meio do projeto de provisão habitacional da Municipalidade. Segundo as lideranças, algumas famílias, após fazerem vistorias nos apartamentos que iriam morar, verificaram que estes não tinham padrões construtivos adequados e que o entorno não ofereceria serviços essenciais. Assim, uma parcela das famílias recusou, naquele momento, a deixar suas moradias e, em acordo com a Municipalidade, aguardaram a transferência para lotes que seriam reservados para a construção de moradias definitivas. Entre os anos de 2010 e 2019, não houve o cumprimento do acordo e as famílias continuaram aguardando ao atendimento habitacional definitivo. A partir de 2019, em novas tratativas com a Prefeitura, os moradores solicitaram a cessão de 15 lotes próximos à área, porém não houve resposta positiva da Municipalidade, que não ofereceu outras alternativas; 
Atualmente o poder público municipal oferece o valor de R$ 400,00 reais a título de auxílio-aluguel para que as famílias deixem o núcleo habitacional. Essa alternativa é considerada como inadequada pela maioria das famílias, pois o valor é irrisório e insuficiente para corresponder às despesas de aluguel. Também requerem o cumprimento de promessas, por parte da Municipalidade, de cessão de lotes para a construção de moradias.  (...)“. (e-doc. 1, p. 4-6; grifos nossos).

28.	Soma-se a isso o fato de o Poder Judiciário estadual, próximo aos fatos, constatar a necessidade de remoção dos ocupantes em prol da integridade física dos mesmos, o que deve ser considerado na hipótese sob exame.

29.	Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias — Juízo de origem em Cubatão/SP  e TJ/SP — demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória. Confira-se trecho da decisão reclamada:

“A decisão agravada está bem fundamentada e encontra respaldo nos elementos dos autos e em parecer do Ministério Público Estadual. Demais disso, não encerra solução teratológica ou ilegal. 
Como bem anotado na decisão, em decorrência de movimentação das terras do aterro que circundam as moradias, há risco iminente de soterramento ou deslizamento, colocando em risco a integridade física dos moradores e de quaisquer pessoas que se encontrem no local. Trata-se, como visto, de situação ressalvada da abrangência da medida cautelar deferida na ADPF 828-DF, e que, portanto, autoriza a ordem de desocupação neste momento.”  (e-doc. 5, p. 3).

30.	Nesse sentido, consoante ressaltado no ato reclamado, também se manifestou o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPE/SP), que entendeu haver risco iminente aos ocupantes da Vila Caic caso se mantenha a ocupação, a despeito dos esforços públicos promovidos na realocação das famílias, que desejam ali permanecer.

31.	O Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cubatão/SP, ao prestar informações (e-doc. 11), registrou que a área em questão “foi cedida pela União para regularização habitacional”. Além disso, apontou haver projeto de revitalização da Caixa Econômica Federal, o que justifica as obras, atualmente, em andamento na região da Vila Caic, como também reiterou o pronunciamento do MPE/SP:

Às fls. 372-376 e documentos de fls. 379-411, houve reiteração de pedido de concessão de tutela de urgência, para que o autor seja reintegrado na posse das áreas públicas sobre as quais os requeridos são detentores, alegando, como fato novo, que a Caixa Econômica Federal, instituição financiadora de obra pública habitacional e de reurbanização da Vila Esperança, ameaça cancelar novos repasses de verbas advindas do Governo Federal e exigir a devolução dos valores aportados em razão da falta de funcionalidade das metas aguardadas e não alcançadas, bem como pelo fato da existência de risco iminente da ocorrência de movimentação do aterro que circunda as moradias, que podem soterrá-las ou ainda, no caso de fortes ou intensas chuvas ocorrer desmoronamento, que afetará integridade física dos próprios réus e daqueles que lá se encontram.
O representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente a concessão da tutela de urgência pretendida (fls.414-419).
(grifos acrescidos)

32.	Oportuno ressaltar que o Juízo de origem havia, inicialmente, indeferido o pedido de tutela de urgência quanto à desocupação pleiteada pelo Município de Cubatão/SP, em decisão de 23/08/2022, e, posteriormente, reavaliando o contexto fático, deferiu a tutela para determinar a reintegração, em decisão de 12/09/2022. Confira-se (com grifos):

Fls. 473-474 e 478-480: Trata-se de reiteração de pedido de concessão de tutela de urgência, via embargos declaratórios, para que o autor seja reintegrado na posse das áreas públicas sobre as quais os requeridos são detentores, alegando, como fato novo, que a Caixa Econômica Federal, instituição financiadora de obra pública habitacional e de reurbanização da Vila Esperança, ameaça cancelar novos repasses de verbas advindas do Governo Federal e exigir a devolução dos valores aportados em razão da falta de funcionalidade das metas aguardadas e não alcançadas, bem como pelo fato da existência de risco iminente da ocorrência de movimentação do aterro que circunda as moradias, que podem soterrá-las ou ainda, no caso de fortes ou intensas chuvas ocorrer desmoronamento, que afetará integridade física dos próprios réus e daqueles que lá se encontram (fls.372-376).
(...)
De todo modo, passo à reanálise do pedido de tutela de urgência, porquanto existentes circunstâncias fático-jurídicas supervenientes, nos moldes do art. 493, caput, do CPC: "se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão", máxime em se possibilitando a modificação da tutela provisória (art. 296 do CPC).
(...)
Pois bem. 
No caso dos autos, revendo entendimento anterior, desvela-se hipótese de deferimento da tutela de urgência pretendida, pois os novos fatos trazidos aos autos pela Municipalidade demonstram o periculum in mora na situação que se apresenta, diante do risco iminente da ocorrência de movimentação do aterro que circunda as moradias (perigo iminente de soterramento) ou ainda em caso de fortes ou intensas chuvas podem ocorrer deslizamentos, que afetará não somente integridade física dos próprios réus, mas também daqueles que lá eventualmente se encontrem. 
Ademais, tal situação se enquadra na exceção prevista na própria ADPF 828: “Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/201017".

Em relação à audiência de conciliação e o pretenso litisconsórcio necessário, ao que dispõe o art. 565 do Código de Processo Civil, entendo que não se aplica ao caso em tela, justamente por não se tratar de uma desocupação coletiva, e sim de situações pontuais que estão sendo tratadas em um mesmo processo, em razão da facultatividade do litisconsórcio, e não em razão de se tratar de um núcleo habitacional clandestino que se formou de sorte a envolver um número expressivo de ocupantes, como proficuamente apontado pelo Ministério Público. 
Sob essa ótica, a mens legis é a de conferir a possibilidade de uma solução do conflito de interesses instaurado na ação possessória menos traumática possível, pois mesmo quando haja a presença de todos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, não há como se negar que uma desocupação forçada gera marcas naqueles que a sofrem, independentemente de estarem ou não com a razão. 
Entretanto, "não nos parece que seja o caso dos autos, em que todas as formas de diálogos possíveis já foram realizados com os resistentes ocupantes, inclusive com a mediação do Ministério Público, de sorte a demonstrar a eles que a saída da área era absolutamente necessária para a continuidade de uma obra que beneficiará milhares de pessoas. A intransigência acabou prevalecendo, e afetando o interesse público" (fls. 418-419). 
Dessa forma, a situação explicitamente retratada pela Prefeitura Municipal se enquadra no item 1 das exceções acima descritas, que certamente teve como razão preservar a vida e a integridade física dos ocupantes. 
Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR a REINTEGRAÇÃO da autora na posse das áreas identificadas por SELAGENS, com autorização para requerimento de reforço policial em caso de resistência e autorização de arrombamento, desde que observado a garantia de auxilio-moradia, até o reassentamento dos ocupantes com moradia consolidada, devendo os réus procederem a completa desocupação do local, no prazo de 05 (cinco) dias. 

33.	Observo que há, adicionalmente, situação fática de revitalização urbana da área em benefício da coletividade, a robustecer que há, no caso, conflito de direitos entre o Poder Público - em benefício da coletividade, tendo em vista que as obras implicarão melhoria à população local - e os ocupantes remanescente na Vila Caic, que se negam a sair do local. 

34.	O conflito a ser solucionado envolve não só a imediata manutenção das pessoas no local, ou a desocupação, mas também um impasse que se protrai há décadas na região sobre a concessão de lotes vizinhos aos ocupantes, que gostariam de permanecer alocados na mesma região geográfica. Não à toa, a reclamante referencia que seria prioritária a “regulação fundiária como solução jurisdicional”. Contudo, a via reclamatória na Corte Suprema não se presta a solucionar conflitos fundiários. 

35.	A judicialização de questões possessórias envolvendo o poder público tornou-se reiterada  pela ausência de consenso entre os agentes em litígio. Cabe ao Poder Judiciário local analisar e dirimir esses conflitos, se demandado, haja vista o processo de origem comportar ampla dilação probatória.

36.	Considerando o que consta dos autos, reputo haver situação de risco iminente em decorrência de eventual suspensão da desocupação, perfazendo-se a exceção de não abrangência do julgado, conforme prevista na própria ADPF nº 828/DF. Neste sentido, destaco os seguintes julgados: Rcl nº 54.842/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/08/2022, p. 18/08/2022; Rcl nº 53.861-AgR/BA,  Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; Rcl nº 48.231/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/07/2021, p. 19/07/2021; e Rcl nº 49.492/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021.  

37.	O direito à moradia individual deve ser cotejado com outros direitos, como o direito à saúde, à integridade física e ao bem-estar coletivo, de forma a eventualmente se justificar a aplicação da exceção prevista no bojo da ADPF nº 828/DF. Avalio que, na espécie, a hipótese sob exame está prevista pelo processo paradigma em referência, mas não do modo como sustentado pela reclamante, ao contrário, como situação de excepcional expressamente registrada como não abrangida pelos efeitos do comando-paradigma.

38.	Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

39.	Comunique-se, com urgência, o que decidido, ao Juízo da 4ª Vara Cível de Cubatão/SP, em referência à  ação de reintegração de posse nº 1002885-18.2022.8.26.0157.

Publique-se.

Brasília, 20 de outubro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator